Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Podem as partes modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde deverão ser propostas as ações relacionadas aos direitos e obrigações oriundos de determinado negócio jurídico. Ademais, de acordo com a Súmula 335 do STF, “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”. Essa é a regra geral que somente pode ser superada quando ficar evidenciada a abusividade do foro contratual.
2. Por outro lado, evidenciado que o contrato se insere numa relação de consumo, a jurisprudência do STJ orienta que a competência é de natureza absoluta, devendo a ação ser proposta no domicílio do consumidor.
3. No caso, não se vislumbra a incidência do Código de Defesa do Consumidor porque o serviço foi contratado para implementação de atividade econômica.
4. Afastada a aplicação do CDC, não sobressai na espécie qualquer invalidade na cláusula, porquanto fora fixada por partes plenamente capazes.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.